Tribunal: TJDFT
Processo: 0728997-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728997-79.2020.8.07.0001 RECORRENTE: HOSPITAL LAGO SUL S/A. RECORRIDO: EMANUEL DIEGO CANTUÁRIA LOBO, ALESSANDRA SOARES DOS SANTOS LOBO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. CONSUMIDOR. ERRO MÉDICO. ATRASO EM DIAGNÓSTICO E NO TRATAMENTO. NEGLIGÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O exercício da medicina impõe ao profissional que aplique tudo o que esteja à sua disposição para a realização tempestiva do diagnóstico e tratamento da enfermidade. Isso significa o emprego das ferramentas mais simples, mas essenciais da medicina, que é a entrevista e o completo exame físico, assim como dos meios acessórios de diagnóstico, que são os exames. 1.1. O não emprego adequado de tais ferramentas no diagnóstico e tratamento do doente revela conduta negligente, passível de reparação por danos materiais e extrapatrimoniais. 2. No caso dos autos, a autora apresentava queixa de dor abdominal intensa, nível 10/10. No hospital réu, foi descartada causa urológica. Solicitado o parecer da ginecologia, foram solicitados apenas exames de imagem, sem fazer o necessário exame físico ginecológico completo. Tal proceder, segundo a prova pericial, era indispensável e teria permitido diagnosticar a doença inflamatória pélvica que acometia a doente desde logo, muito embora até não apresentasse as características clássicas. Desse modo, por um lado, constatou-se o apego excessivo a exames e, por outro, o desprezo à ferramenta mais básica da medicina, que é o exame físico, o que culminou com a equivocada e falsa conclusão de que se tratava de dor psicológica. Tudo isso levou a autora, e seu marido, por ricochete, a padecer por dias no hospital réu, sem qualquer diagnóstico e tratamento eficaz, o que motivou a quebra de confiança e a contratação de profissional externo que a examinasse de maneira completa e adequada, ocasião em que foi sugerida cirurgia de emergência diante de doença inflamatória abdominal, a qual foi realizada em outro hospital, após o que a autora teve melhora rápida e expressiva. 2.1. A negligência do hospital réu ao não realizar o exame físico ginecológico na autora, a partir do qual teria sido possível o diagnóstico e correto tratamento da enfermidade que a acometia, enseja reparação por danos extrapatrimoniais a ela e a seu esposo (por ricochete), porquanto tiveram por violadas de maneira grave a integridade psicofísica. 3. Suficientemente justificado o valor da indenização por danos morais aos autores, nenhum reparo no ponto. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, uma vez que os requisitos da responsabilidade civil, notadamente o nexo de causalidade, nao foram identificados nem comprovados pelo laudo pericial, prova técnica produzida validamente nos autos. Pugna, assim, pelo afastamento da condenação ao pagamento de indenização pelos supostos danos morais sofridos. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.112.176/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 24/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ.” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030